Tribunal: CARF
Processo: 18471.001652/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001652/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
CLAUDIO DA COSTA NARCIZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
São consideradas preclusas as discussões não renovadas em sede de recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
GANHO
DE
CAPITAL.
APURAÇÃO
A
MAIOR.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
Uma vez demonstrado em sede recursal o desembolso de valores na aquisição
de imóvel, deve ser minorado o ganho de capital apurado pelo fisco.
ACRESCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NÃO COMPROVAÇÃO
DOS VALORES DECLARADOS.
Não devem ser reconhecidos os valores declarados a título de alienação de
bens, rendimentos isentos e não tributáveis, recursos/dispêndios de cônjuge
quando não houver prova suficiente ou indicação e prova específica das
operações financeiras declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reduzir o “Valor Tributável”, relativo ao ganho de capital do
fato gerador de 30/04/2003, para R$ 10.141,43.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001652/2007-65
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto, Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva
Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CLAUDIO DA COSTA
NARCIZO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro II – DRJ/RJ2 –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
85.154,75 (oitenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a título
de IRPF, juros de mora e multa proporcional (f. 888), em razão de acréscimo patrimonial a
descoberto e omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos, cujos fatos
geradores ocorreram nos anos de 2002 e 2003.
Replico, no que importa, excertos extraídos do Termo de Verificação Fiscal
após a análise da extensa documentação apresentada à fiscalização (f. 7/125 e f. 618/880):
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A DESCOBERTO
Após a análise destes documentos enviados pelo contribuinte em
27/08/2007, foi elaborado o Demonstrativo de Variação
Patrimonial, contendo a planilha, que levou em consideração a
variação patrimonial do casal, Sr.Cláudio da Costa Narcizo e sua
cônjuge Mara Rejany Da Silva Terto Narcizo -CPF (...), e que
apresentou acréscimo patrimonial à descoberto nos meses de
out/2002,nov/2002,dezembro/2002,janeiro/2003,fevereiro/2003,abr
il/2003, maio/2003 e junho/2003, respectivamente nos valores de
R$14.839,72; R$3462,17; R$16.835,83; R$10.704,29; R$7.820,97;
R$34.920,63; R$20.524,81; e R$8.104,29.
O demonstrativo de Variação Patrimonial acompanhado de
todas as suas planilhas, foi enviado através do Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal, lavrado em 26/09/2007 e
recebido pelo contribuinte via postal com A.R. em 03/10/2007.
Em
15/10/2007,
o
referido
contribuinte
encaminhou
contestação ao
demonstrativo de variação patrimonial na qual levantava as
seguintes questões:
1-Todas as aquisições realizadas em 2002 e 2003 foram realizadas
em conjunto com a cônjuge Mara Rejany da Silva Terto Narciso;
2-os valores do imóvel da Duplex casa 3, condomínio Via Veneza,
Rua Heron Domingues, foram computados em triplicidade no
Demonstrativo de Variação Patrimonial, respectivamente nos
valores de R$27.700,00; R$2.705,40; e R$7.431,08;
3- o veículo pálio adquirido no ano de 2002 foi computado em
duplicidade com valores de R$14.000,00 e R$14.500,00;
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

4- os valores apresentados como rendimentos líquidos do
contribuinte e sua cônjuge não conferem com os apresentados no
referido demonstrativo e suas planilhas;
5- que foram lançados nas planilhas os valores das prestações de
empréstimos tomados pelo contribuinte e sua cônjuge, mas não
foram computados como origens os valores recebidos das
instituições contratadas;
6- em 2002 o contribuinte recebeu sinistro do seguro do veículo
Peugeot, da Real Seguradora, no valor de R$18.790,18, mas foi
computada na planilha o valor de R$7.508,82,o que foi pago pela
seguradora direto a financeira Banco Real.
Em relação ao item 1, nenhuma razão assiste ao contribuinte,
pois os recursos/origens e as aplicações/dispêndios da cônjuge
Mara Rejany foram computados nas planilhas de Variação
Patrimonial, levando-se, portanto, em consideração a evolução do
casal.
No item 2 o Sr. Cláudio da Costa Narcizo tem parcial razão,
pois o valor de R$2.705,40 foi computado de forma errônea, o
valor de R$27.700,00 dizia respeito a aquisição de Pálio Adventure
no ano calendário de 2002 pela cônjuge Mara Rejany, e o valor de
R$7.431,08 é que estava correto como pagamento do imóvel
dupléx 03 da rua Heron Domingues, todos estes lançamentos foram
corrigidos no novo demonstrativo de variação patrimonial.
No item 3 assiste razão ao contribuinte, portanto, o único valor
computado para a compra de Pálio Fire 2002 é de R$14.500,00.
Em relação ao item 4, os valores computados como
rendimentos líquidos da cônjuge e os rendimentos do
contribuinte foram corrigidos no novo demonstrativo de
variação patrimonial anexo a este termo de constatação.
Já no item 5 nenhuma razão assiste ao contribuinte, pois foram
computados como origens os empréstimos contraídos e como
dispêndios os pagamentos de prestações.
O contribuinte, em relação ao item 6, provou, através de
extrato bancário, que o valor correto do sinistro recebido era
de R$18.790,18, sendo tal valor corrigido no novo
demonstrativo de variação patrimonial.
Logo, após as devidas correções acima enumeradas, o novo
Demonstrativo de Variação Patrimonial, anexo a este termo de
Constatação e também parte integrante do Auto de Infração
referente aos anos-calendário 2002 e 2003, apresentou
acréscimo patrimonial à descoberto nos meses de dezembro/2002, janeiro/2003, fevereiro/2003, abril/2003,
maio/2003 e junho/2003; respectivamente, nos vale de R$
2824,72; R$2913,40; R$7767,83; R$35006,66; R$20602,35 e
R$8009,75.
(...)
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS.

Na presente ação fiscal, além de apurado o acréscimo patrimonial a
descoberto acima demonstrado, também foi apurado ganho de
capital nas operações imobiliárias do casal, Cláudio da Costa
Narcizo e Mara Rejany da Silva Terto Narcizo, abaixo
relacionadas:
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

A) Apartamento 1008/bl 1 - Rua Leonardo Vilas Boas no 245 - Rio
de Janeiro:
Valor pago pelo imóvel - R$11.889,68
Valor recebido pelo imóvel - R$30.000,00
Forma de recebimento - R$10.000,00 em 16/06/2003 e 04
prestações mensais e consecutivas de R$5.000,00 a partir de
16/07/2003.
Logo, o ganho de capital é de R$18.110,32, sendo apurada sua
base de cálculo da seguinte forma:
-em 16/06/2003 - R$ 6036,76
-em 16/07/2003 - R$ 3018,39
-em 16/08/2003 - R$ 3018,39
-em 16/08/2003 - R$ 3018,39
-em 16/09/2003 - R$ 3018,39
B) Apartamento 202/bl 2 - Rua Alfredo Caschiatti ns150 - Rio de
Janeiro:
Valor pago pelo imóvel - R$52.248,55
Valor recebido pelo imóvel - R$140.000,00
Logo o ganho de capital é de R$87.751,45 em 29/04/2003” (f.
896/988, passim; sublinhas deste voto)
Em sua impugnação (f. 943/960) arguiu, preliminarmente, que “algumas
ponderações foram acolhidas pelo Auditor-Fiscal e outras não foram consideradas, inclusive uma
das ponderações realizadas (a mais importante) sequer foi mencionada no referido Auto de
Infração” (f. 943), o que, ao seu sentir, “por si só já inválida o referido Auto” (f. 943). Quanto ao
acréscimo patrimonial a descoberto apurado, impugnou os valores apurados mês a mês,
reproduzindo por diversas vezes as mesmas teses, modificando apenas os respectivos montantes
– cf. f. 943/958. Por fim, no tocante aos ganhos de capital na alienação de bens e direitos,
sustentou tratar de mera rescisão contratual com celebração de avença entre as partes. Em troca
de não pleitear judicialmente qualquer prejuízo ou dano causado pela construtora, teria sido
“devolvido” R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
Subsidiariamente, pediu “(...) a aplicação do benefício concedido pela Lei
11.916 em seu art.39. Bem como a aplicação dos benefícios da Lei 8748/93, 9.532/97 e, ainda o
parcelamento do nosso débito, recalculado os valores devidos, em 120 meses com o benefício de
redução de 40% do valor.” (f. 959)
A DRJ, ao se debruçar sobre as teses e os documentos carreados, prolatou o
acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003, 2004
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa. Todas as informações
constantes das declarações de ajuste anual estão sujeitas a
comprovação.
DEMONSTRATIVO
DE
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL.
SALDOS REMANESCENTES. TRANSPOSIÇÃO PARA O
ANO SEGUINTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Os saldos remanescentes no mês de dezembro, não comprovados e
não declarados, consideram-se consumidos dentro do próprio ano,
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

não servindo como recursos para justificar acréscimo patrimonial
apurado no ano-calendário subseqüente.
DIÁRIAS.
A natureza dos recebimentos a título de diárias pressupõe a
utilização desses recursos para a cobertura das respectivas
despesas, não se prestando a justificar variação patrimonial.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro,
pessoa física ou jurídica, deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado.
GANHO DE CAPITAL
Na apuração do ganho de capital, considerado a diferença positiva
entre o valor de alienação e o respectivo custo de aquisição, serão
consideradas as operações que importem alienação, a qualquer
título, de bens ou direitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (F. 1014)
Intimado do acórdão apresentou, em 08/02/2012, recurso voluntário (f.
1034/1037) replicando apenas parcela das teses suscitadas em sede de impugnação. Em apertada
síntese, deixou de renovar a insurgência quanto aos seguintes pontos: (i) item “f” do Acórdão
quanto à Aquisição de bens e direitos no valor de R$ 6.285,30, referente à caderneta de
poupança; (ii) item “g” do Acórdão relativo aos rendimentos isentos e não tributáveis o valor de
R$ 20.298,08, informados na DIRF 2003/2004; (iii) alegação de que as as dívidas quitadas no
mês de Julho de 2003 teriam o valor correto “(...) de R$5.573,07 em razão do pagamento de
empréstimo a particular contraído em maio e junho. (Vide planilha)" (f. 954); e, por fim, (iv) a
tese de que o saldo ao final de dezembro seria superavitário e que desembolsos com instrução e
saúde teriam sido indevidamente lançados pela fiscalização.
Tampouco reiterados os pedidos de concessão de benefícios previstos no art.
39 da Lei no 11.916 (f. 959) ou de parcelamento do débito em 120 meses com a redução de 40%
do valor (f. 960).
Ao recurso foram acostados os seguintes documentos (f. 1038/1106), alguns
deles inéditos:
Documentos de representação/ identificação
Cópia da intimação
Demonstrativo de valores recebidos – imóvel residencial
normandie, porto trouville
Informe de rendimentos financeiros IR 2002 – CLAUDIO
Extrato para conferência IR a restituir
Comprovante retenção na fonte IRPF 2002 – CLAUDIO
Informe de rendimentos financeiros IR 2002 – 2002 – MARA
Compra e venda Condomínio Veneza II
Contrato de locação imobiliária – MARA
Extrato simplificado conta Banco Real – MARA
Comprovante de rendimentos Ministério da Justiça – MARA
Comprovante de rendimentos Ministério da Justiça – CLAUDIO
Em sessão datada de 13 de janeiro de 2021 esta eg. Turma, em composição
ligeiramente distinta da que ora se apresenta, houve por bem
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem intime a Carvalho Hosken S.A., CNPJ no
33.342.023/0001-33,
tendo
em
vista
os
documentos
constantes às efls. 1041/1042 dos autos, com vistas a
confirmar se aqueles valores ali informados como a ela
pagos, pelo contribuinte, correspondem ao declarado pela
empresa em DIMOB à RFB, e explique, fundamentadamente,
as razões de divergência entre tais montantes e aqueles
acordados na escritura de promessa de compra e venda do
imóvel em questão, às efls. 618/619. (vide Resolução no
2202-000.961 às f. 1109).
Cumprida a determinação (f. 1340/1349), intimado do resultado da diligência,
informando estar “ciente e de acordo com auditoria realizada, onde foi constatado que os valores
por mim declarados estão corretos, com uma pequena divergência de R$316,16, que pode
facilmente ser atribuída a um erro de cálculo.”(f. 1354)
Vieram-me os autos conclusos (f. 1358).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Consabido que, nos termos do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, todas
as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Malgrado
não seja nova a documentação acostada apenas em grau recursal – (a) rescisão da compra e
venda e demonstrativo de valores recebidos pela construtora quanto ao apartamento 202 do
empreendimento "Residencial Normandie”; (b) informes de rendimentos fornecidos pelo Banco
do Brasil; (c) comprovante de retenção na fonte; e, (d) extrato da conta no Banco Real da
cônjuge – visam robustecer o lastro probatório apresentado em sua primeira manifestação,
corroborando a linha argumentativa que vem sendo declinada. Defiro, por essas razões, a
juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões de natureza preliminar, passo à análise do mérito.
I – DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Ao seu sentir, teria refutado de maneira específica “(...) as Planilhas
Demonstrativas de Variação Patrimonial dos anos de 2002 e 2003 apresentadas pela
Fiscalização, em 15/10/2007, fazendo prova demonstrando que os dados apresentados nas
Planilhas estavam em desacordo com a realidade dos fatos.” (f. 943)
I.1 – DA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

De acordo com o ora recorrente não teriam sido computados:
o valor de R$ 2.666.67, referente a venda de 8/75 do apto. da R.
Silva Rabelo do Espólio de Cristina Isabel, conforme Planilha
em anexa e documentos probatórios. (DIRF 2002 [“8/75 DO
APARTAMENTO 202 DA RUA SILVA RABELO, 102
FREGUESIA DO ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO/RJ,
RECEBIDO ATRAVÉS DO ESPOLIO DE CRISTINA ISABEL
DE BARROS NARCIZO - BRASIL f. 09]) (f. 943)
a venda do veículo Tempra, no valor de R$ 2.500,00, conforme
DIRF2002 [“VEICULO MARCA FIAT TEMPRA ANO 1997,
FINANCIADO PELO BANCO ABN AMRO REAL – BRASIL, f.
09].” (f. 945)
a venda do veículo Palio Adventure no valor de R$ 27.700,00
conforme consta na DIRF 2003 ([“VEICULO FIAT PALIO
ADVENTURE ANO 2002 – BRASIL”, f. 21]) do cônjuge MARA.
(f. 951)
Ao apreciar as alegações, esclareceu a DRJ que, para todos os casos,
a simples informação na DIRPF não faz prova do recebimento do
valor para fins de inclusão no demonstrativo de variação
patrimonial. Todas as informações constantes das declarações de
rendimentos devem estar apoiadas em documentos hábeis e
idôneos, os quais devem ser apresentados à autoridade fiscal
quando assim solicitado, sob pena de serem afastadas, por
inconsistentes. – “vide” f. 1018/1020, passim.

Embora afirme ter apresentado provas hábeis e idôneas para comprovar o
alegado, permanece sem indicar os indigitados “recibos de compra e venda de veículos,
escrituras de compra e venda de imóveis e comprovantes de pagamento” (f. 1034/1035) dos bens
em questão.
Às f. 56 está o registro da partilha do respectivo imóvel no qual consta a
informação de que o recorrente é titular de R$2.666.67 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais
e sessenta e sete centavos) da partilha (f. 56) desde 08/01/2001. Entretanto, antes disso, teria o
recorrente e demais herdeiros recebido “sinal e princípio de pagamento” de R$4.600,00 (quatro
mil e seiscentos reais), em 04/01/2001. Não foi discriminado no instrumento particular quanto
teria o recorrente percebido pela venda, além de ter sido ultimada antes do próprio registro da
partilha.
Em relação ao Fiat Tempra no valor de R$ 2.500,00, verifico que os únicos
documentos de compra e venda de veículos juntados (f. 671/679) dizem respeito a outros
modelos – Palio Fire às f. 671, 675, 874/875; Fiat Doblô às f. 672; Peugot 306 às f. 673,826;
Suzuki – F. 674, honda – f. 678 – 679, Gol SPC – f. 680, 676 – 677). E, no tocante ao Palio
Adventure, o próprio recorrente, ainda em fase de fiscalização, confessou que o
veículo Peugeot constante na declaração de 2002, teve perda total
em 2001 e foi indenizado pela Real Seguros através do contrato n.°
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

(..), em 14/01/2002. que veio a substituído pelo veículo Palio
adventure, também declarado na DIRPF 2002, sendo mesmo
vendido no ano seguinte, conforme cópia anexada. Infelizmente
toda essa documentação ficou retida na Policia Federal, mas as
informações podem ser confirmadas através do DETRAN/RJ.
(f. 74)
Registro não constar no auto de restituição do mandado de busca no
0013.000914-7/2004 (f. 76/78) qualquer referência ao veículo Pálio Adventure, mas apenas
referências a “Cadastro de veículo”, “Documento RENAVAM. número 43 1 7109572” e
“Documento RENAVAM. número 445322663 1.” (f. 78), que são inconclusivos. Na apólice do
seguro do veículo Peugot 306 (f. 673 e 826) inexiste qualquer comprovação da alegada
substituição pelo Palio Adventure.
Os informes de rendimentos, comprovantes de rendimentos emitidos pelo
Ministério da Justiça e Extratos bancários juntados ao recurso (f. 1043/1106) não são aptos a
demonstrar as supostas transações, pois além de não conterem referência às movimentações, não
possuem o quilate probatório de contratos de compra e venda, notas fiscais, registros de imóvel,
registro de transferência de veículos, ou contratos de financiamento. À míngua de provas do
alegado, rejeito as teses suscitadas.

I.2 – DOS RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS
Em suas razões recursais esclareceu que
foram juntados cópias de notas fiscais de bens de pequeno valor
que foram vendidos a terceiros, no montante de R$ 8.000,00,
quanto ao valor de R$ 6.466,84, referente às diárias recebidas foi
juntado cópia dos extratos mensais do banco real, comprovando
seu recebimento. Com relação aos gastos efetuados com despesas
de hospedagem e alimentação, conforme se verifica nos mesmos
extratos bancários, apesar do serviço ter sido executado, os custos
no deslocamento foram menores do que os valores recebidos. (f.
1035)
As notas fiscais às f. 656/668 demonstram a aquisição, e não a alienação, de
“lav. Electrolux 110V”, “sec. Enxuta compacta biv” (f. 656), “microcomputador p420” (f. 657),
“fog astra 4 cd continental” e “ref cra 32 bco consul” (f. 658) “lavadora consul” (f. 659),
“armário p/ cozinha” (f. 661), “tv panasonic 20 tc2a10 cr” (f. 664), “scanner de mesa ep4800” (f.
667), itens de joalheria (f. 668), entre outros (ilegíveis).
Quanto aos R$ 6.466,84, supostamente referente às diárias recebidas, adiro às
colocações da DRJ no sentido de que
não deveriam sequer constar do fluxo, pois correspondem a auxílio
pecuniário com destinação específica. As diárias consideradas
isentas, de acordo com inciso II do artigo 6 o da Lei n° 7.713/88,
são as que têm por finalidade cobrir despesas com alimentação e
pousada por serviço eventual realizado em município diferente do
da sede de trabalho. Portanto, só são devidas quando ocorrida a
viagem.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

Assim, considerando-se que o recebimento de diárias pressupõe a
efetividade do deslocamento, é correto inferir que os valores pagos
a esse título sejam integralmente ou, na sua maior parte,
consumidos, não se prestando, portanto, para justificar acréscimo
patrimonial.
Dessa forma, a consideração desses valores pela Fiscalização no
demonstrativo se mostrou equivocada e, ainda que tenha se dado
em dezembro, foi favorável ao contribuinte. Como não cabe a esta
Delegacia de Julgamento agravar o lançamento, não há nenhuma
retificação a ser feita no ponto. (f. 1018)
Rejeito, por essas razões, a alegação.
I.3 – DOS RECURSOS/DISPÊNDIOS DO CÔNJUGE
Em sede recursal, insiste que
[d]iferentemente do informado no termo de Constatação fiscal
NÃO FORAM considerados valores dos recursos/dispêndios da
conjugue MARA, pois conforme se verifica na DIRF 2003-2004 e
nos comprovantes juntados, não foram computados o recebimento
do aluguel de R$ 450,00 a partir de 10/07/2003 (anexo).
"Letras H, ¡ j) Ao contrário do que alegou o douto Auditor o
demonstrativo não acolheu TOTALMENTE as informações de
recursos / dispêndios do casal, apesar da documentação juntada não
foram considerados todas informações prestadas a saber as já
informadas acima:
- dos recebimentos de aluguel informados e comprovados através
de contrato de locação em nome da cônjuge MARA;
- No demonstrativo de evolução patrimonial quando não foi
considerado os todos os extratos bancários anuais encaminhados
referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003, do Banco do Brasil
e do Banco Real. (f. 1036)
Diz padecerem as planilhas demonstrativas de vícios por terem deixado de
computar os recebimentos de aluguel pela Sra. Mara, a partir de 10/07/2003; bem como de
observar os valores lançados nos extratos do Banco Real e Banco do Brasil, em contas de
titularidade de sua cônjuge. Ponho-me de acordo com a constatação da DRJ de que
o demonstrativo de variação patrimonial, conforme esclarecido no
Termo de Constatação Fiscal, levou em consideração os
recursos/origens e dispêndios/aplicações de ambos os cônjuges.
Não há que se falar, portanto, em demonstrativo da cônjuge Mara,
pois todos os valores do casal, por se tratar de unidade familiar,
foram corretamente consolidados em um só demonstrativo de
variação patrimonial.
Nesse sentido, todos os recursos/origens da cônjuge Mara foram
considerados na planilha, inclusive com a rubrica "rendimentos
líquidos do cônjuge" e, da mesma forma, os dispêndios/aplicações
se referem aos valores de ambos os cônjuges, inclusive no item
"deduções pleiteadas na declaração - valores comprovados".
Assim, considerando que o demonstrativo de variação patrimonial
corretamente consolidou os dispêndios/aplicações de ambos os
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

cônjuges, não pode ser acatada a alegação do Impugnante. (f.
1019)
Diferente do que alega o recorrente, tais rendimentos com aluguéis foram sim
considerados no demonstrativo elaborado às f. 931, no campo “RENDIMENTOS LÍQUIDOS
DO CÔNJUGE, para os meses de Julho a Dezembro de 2003. Tampouco merece guarida a
lacônica assertiva de que não teriam sido considerados “todos os extratos bancários anuais
encaminhados referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003, do banco do brasil e do banco
real.” (f. 1036)
No Termo de Constatação Fiscal resta consubstanciado que, nos itens lançados
nos demonstrativos de Variação Patrimonial dos anos 2002 e 2003 (f. 901/904) foram
considerados os valores do extrato do Banco Real para a Aquisição de Bens e Direitos (f. 905,
909), da “caderneta de poupança de Mara Rejany” (f. 910), e para “outros recursos/origens” de
“comprovante do Banco Real” (f. 914, 929). Deixo de acolher a tese suscitada.
II – DO GANHO DE CAPITAL
Em sua impugnação esclarece o ora recorrente que
[o] fato gerador de 30/04/2003 citado pelo douto Auditor como
sendo a venda do imóvel do Residencial Normandie, na realidade
conforme Certidão do 6o Oficio de Notas, trata-se de uma
RESCISÃO CONTRATUAL. Onde o crédito proveniente foi
pago através de CARTA DE CREDITO, especificado na
própria certidão, (em anexo).
Em momento nenhum nós recebemos qualquer quantia em dinheiro
em razão da venda do citado imóvel, nós simplesmente fizemos
uma troca de apto. com a Construtora, em razão de problemas
estruturais existentes no apto. do Residencial Normandie, que
afetaram a saúde da minha filha de 08 anos, levando inclusive a
sua internação médica.
(...)
Em segundo lugar, conforme detalhado na certidão foi feito um
acordo entre as partes, onde a Construtora nos "devolveu" no
acordo o valor de R$ 140.000,00 e, nós abrimos mão de pleitear
judicialmente qualquer prejuízo ou dano que a Construtora
nos tenha causado.
Em momento nenhum foi usado o termo VENDA,
PAGAMENTO, ALIENAÇÃO. (f. 958/959, passim; sublinhas
deste voto)
A instância “a quo” asseverou não haver
dúvida da promessa de compra e venda do imóvel em questão, que
transferiu os direitos sobre o imóvel da Construtora para o
Interessado, conforme escritura de promessa de compra e venda de
fls. 215 a 220, devidamente registrada no 9o Ofício de Registro de
Imóveis Capital do Estado do Rio de Janeiro, conforme se verifica
às fls. 220 e 221.
Posteriormente, a alegada rescisão contratual, cujo motivo é
indiferente para fins de tributação, significou nova transferência de
direito, agora do Interessado para a Construtora, importando ganho
de capital na forma da legislação tributária.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

Nos termos do art. 3o, §4°, acima transcrito, é absolutamente
indiferente para fins tributários o fato de o instrumento de fls. 212
não ter ser referido aos termos venda, pagamento ou alienação, ou
o pagamento se dado através de carta de crédito.
O que importa, para fins de tributação, é que restou
caracterizado o ganho de capital, considerado a diferença
positiva entre o valor de alienação, R$ 140.000,00, e o
respectivo custo de aquisição, R$ 52.248,55.
Assim, deve ser mantida a infração. (f. 1021/1022; sublinhas deste
voto)
Em sede recursal esclareceu que
o douto Auditor só considerou a informação dos pagamentos
efetuados por CLAUDIO sobre a aquisição do apartamento
ignorando as informações prestadas pela sua conjugue MARA.
Ambos os contribuintes são servidores públicos federais e por lei
têm obrigatoriedade de declarar seus rendimentos anuais, ambos
possuem filhos do outros casamentos, o enlace matrimonial só
ocorreu após 5 (cinco) anos de relacionamento, então visando
protegê-los as aquisições dos bens foi feita sempre à base de 50%
para cada um, sempre recolhendo todos os imposto devidos, talvez
isso tenha confundido a análise do douto Auditor.
Os bens do casal foram todos adquiridos através de financiamento
bancário, todos comprovados através dos documentos acostados
aos diferentemente dos lançamentos realizados pelo douto Auditor
que os como se fossem à vista.
(...)
Pelo exposto requer a reforma do Acórdão 13-33.910 – 1a Turma
da DRJ/RJ assim como o cancelamento Auto de Infração,
exonerando o requerente do pagamento da Multa aplicada, ou em
caso de não aceitação do presente recurso em todo que seja
deferido parcialmente para alterar o item em que o douto Auditor
afirma em que houve ganho de capital na alienação do imóvel da
Rua Alfredo Ceschiatti, 150 bl.2, pois conforme já restou
comprovados nos autos (através dos comprovantes de
pagamento) o valor pago pelo casal foi de R$ R$ 130.174,74, e
não de R$ 52.248,55 como afirmado pelo auditor na
Constatação fiscal.
Sendo o valor da transação de desfazimento de contrato de R4
140.000,00, restando portanto somente a diferença de R$ 9.825,26.
(f. 1037/1038, passim; sublinhas deste voto)
Nas Declarações de Ajuste Anual 2003 e 2004 do recorrente e de sua cônjuge
constam os seguintes itens no campo “Declarações de Bens e Direitos”:
DAA 2003 do recorrente - item 09 - "50% DO
APARTAMENTO
SITUADO
NA
RUA
ALFREDO
CESCHIATTI, 150 /BL. 21/ 202, BARRA DA TIJUCA. -
BRASIL" - Datas e valores: 31/12/2001 R$0,00, e
31/12/2002 R$ 80.834,77 (f. 09) (aquisição)
DAA 2003 da cônjuge do recorrente - item 04 - "50% DO
APARTAMENTO
SITUADO
A
RUA
ALFREDO
CESCHIATTI, 150 BL2 APTO. 202 / BARRA DA TIJUCA
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

- BRASIL" – Datas e valores: 31/12/2001 R$0,00, e
31/12/2002 R$ 80.834,77 (f. 18) (aquisição)

DAA 2004 do recorrente - item 07 - "50% DO
APARTAMENTO
SITUADO
NA
RUA
ALFREDO
CESCHIATTI, 150 /BL. 21/ 202, CURICA - BRASIL" -
Datas e valores: 31/12/2002 R$ 80.834,77, e 31/12/2003
R$0,00 (f. 13) (alienação)
DAA 2004 da cônjuge do recorrente - tem 03 - "50%
APARTAMENTO 202 BL.2, EDIFÍCIO TROUVILLE, DO
RESIDENCIAL NORMANDIE, SITUADO NA RUA
ALFREDO CESCHIATTI, 150 CURICICA, RIO DE
JANEIRO - BRASIL" – Datas e valores: 31/12/2002 R$
80.834,77, e 31/12/2003 R$0,00 ( (f. 21) (alienação)

DAA 2004 do recorrente - item 08 -"50% DO
APARTAMENTO
SITUADO
NA
RUA
ALFREDO
CESCHIATTI, 55 BL. 2 APTO 303, CURICA RIO DE
JANEIRO - BRASIL" – Datas e valores: 31/12/2002 R$
0,00, e 31/12/2003 R$162.000,00 (f. 13) (aquisição)
DAA 2004 da cônjuge do recorrente - item 05 -"50%
APARTAMENTO 303 BL.2, EDIFÍCIO TRIESTE, DO
RESIDENCIAL VERONA, SITUADO NA RUA ALFREDO
CESCHIATTI, 55 NA FREGUESIA DE JACAREPAGUA.
RIO DE JANEIRO - BRASIL" – Datas e valores: 31/12/2002
R$ 0,00, 31/12/2003 R$162.000,00 (f. 21) (aquisição)
Acostado aos autos, desde a fase de fiscalização, estão os seguintes
documentos:
Escritura de promessa de compra e venda do "apartamento
303 do BL 02, EDIFÍCIO TRIESTE, por claudio e Mara do
empreendimento "RESIDENCIAL VERONA", concluída ,
sob o n° 55 pela rua Alfredo Ceschiatti" (f. 29, 118)
- Pagamento: "preço certo e ajustado de R$324.000,00
(trezentos e vinte e quatro mil reais) a ser pago e satis feito
da seguinte forma: a) R$140.000,00 neste ato, através da
carta de crédito de 29/04/2003 (...)b) neste ato, R$40.000,00,
em moeda corrente e legal do Pais, valor que foi conferido e
achado certo, do que dou fé; c) R$40.000,00, através de
02(duas) parcelas reajustáveis e sem juros, com vencimentos
mensais e sucessivos no valor de R$20.000,00 cada uma,
cora
vencimento
da
primeira
em
29/05/2003;
d)
R$59.700,52, através de 120 (cento e vinte) parcelas
reajustáveis, com vencimentos mensais e sucessivos, no valor
de R$1.000,00 cada uma, nelas já inclusos juros de 1,0% ao
mês, Tabela Price, com vencimento da primeira em
05/05/2003, e as demais em igual dia dos meses
subseqüentes; e) R$34.299,48, através de 20 (vinte) parcelas
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

reajustáveis, com vencimentos semestrais e sucessivos, no
valor de R$3.088,24 cada uma, nelas já inclusos juros de
1,0% ao mês, Tabela Price, com vencimento da primeira em
02/12/2003, e as demais em igual dia dos semestres
subseqüentes." (f. 30, 119)

Escritura de promessa de compra e venda do "apartamento
202 do bloco EDIFÍCIO PORTO TROUVILLE - do
empreendimento
"RESIDENCIAL
Normándie",
em
construção sob o n° 150 pela rua Alfredo Coschiatti" (f. 618,
736)
Pagamento: "pelo preço certo e ajustado de R$ 161.669,55 a
ser pago e satisfeito da seguinte forma: R$ 5.769,55 neste
ato, através do cheque sacado contra o Banco de cujo
recebimento concede ela CARVALHO HOSKEN quitação
plena.- O saldo do preço no valor de R$ 155.900,00 da forma
seguinte: a) R$10.000,00 através de uma parcela, fixa e sem
juros, com vencimento em 05.08.2002; b) R$ 15.300,00
através de nove parcelas, sem juros, com vencimentos
mensais e sucessivos, no valor de R$ 1.700,00 cada uma,
com vencimento a primeira em 05.05.2002; c) R$ 14.000,00
através de uma única parcela, sem juros, com vencimento em
05.01.2003; d) R$ 83.220,00 através de cento e vinte
parcelas, com vencimentos mensais e sucessivos no valor
cada uma de R$ 1.193,97 vencendo-se a primeira em
05.02.2003, já acrescidas de juros de 1% a.m calculados
pelo Sistema de Amortização Francês Tabela Price; e) R$
33.380,00 através de vinte parcelas, com vencimentos
semestrais e sucessivos, no valor cada uma de R$ 2.946,23
vencendo-se a primeira em 05.08.2003, já acrescidas de
juros de 1% a.m calculados pelo Sistema de Amortização
Francês Tabela Price" (f. 619, 737)

Rescisão de promessa de compra e venda do "apartamento
202 do bloco EDIFÍCIO PORTO TROUVILLE - do
empreendimento
"RESIDENCIAL
Normándie",
em
construção sob o n° 150 pela rua Alfredo Coschiatti" (f. 634,
732)
"3) DA RESCISÃO - Ocorre que o(a) (s) outorgado (a) (s)
manifestaram e o raratificam o seu desinteresse na
continuação do compromisso de adquirir da outorgante, o
imóvel inicialmente referido, razão porque resolvem, de
comum acordo, distratar, para todos os fins de direito,
aquele compromisso de compra e venda, retornando as
partes ao estado anterior à sua celebração; 3.1)- Era razão
do distrato ora ajustado, a outorgante devolve ao (à) (s)
outorgado (a) (s) a quantia de R$1 40.000, 00(cento e
quarenta mil reais), pagos neste ato, através de uma carta de
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

crédito; 3.2) Face do distrato de que trata o item anterior, as
partes declaram que: a) nada mais terem a reclamar, seja a
que titulo ou pretexto for; b) a posse da unidade e
correspondente fração ideal: terreno, volta a ser detida pela
outorgante, que poderá livremente dispor da mesma, sem
qualquer interferência do (a)(s) outorgado (a) (s);" (f. 634 -
635, 732 - 733)
Apenas em sede recursal, apresentou o recorrente duas DIMOBs, nas quais
constam as seguintes informações:
Empreendimento D2 - RESIDENCIAL NORMANDIE Bloco
PORTO TROUVILLE, Unidade 0202, Valores recebidos no ano de
2003. Total R$41.869,64 (f. 1041)
Empreendimento D2 - RESIDENCIAL NORMANDIE Bloco
PORTO TROUVILLE, Unidade 0202, Valores recebidos no ano de
2002. Total R$88.305.00 (f. 1042)
Do escrutínio do Demonstrativo de Variação Patrimonial de 2002 e 2003 (f.
901/910 e f. 903/904 e 920/924), consta o desembolso de R$31.769,55 e R$20.481,91,
respectivamente. E, também em 2003, sua alienação por R$140.000,00. Tais conclusões foram
assim sumarizadas no Termo de Constatação:
B) Apartamento 202/bl 2 - Rua Alfredo Caschiatti ns150 - Rio de
Janeiro:
Valor pago pelo imóvel - R$52.248,55
Valor recebido pelo imóvel - R$140.000,00
Logo o ganho de capital é de R$87.751,45 em 29/04/2003
permuta. (f. 898; sublinhas deste voto)
Verifica-se, portanto que, embora o valor da aquisição do apartamento 202
pelo casal fosse de R$ 161.669,55 (cento e sessenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos), nos anos de 2002 e 2003 foram desembolsados, em conjunto
esforço, R$129.858,57 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e
sete centavos) – vide relatório de diligência fiscal às f. 1363. Houve ganho de capital de
R$10.141,43 (dez mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e três centavos).
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o “Valor
Tributável”, relativo ao ganho de capital do fato gerador de 30/04/2003, para R$ 10.141,43.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

Fl. 1383
DF CARF MF
Original